Tribunal: STF
Processo: ARE 1449083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 1º, INC. I, AL. “L”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, de 1990. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 9º DA LEI Nº 9.504, de 1997, E ART. 21-A DA RES.-TSE Nº 23.596/2019. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. TUTELA INCIDENTAL PREJUDICADA.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que não admitiu o recurso interposto na ação de impugnação de registro de candidatura nº  0600440-52.2022.6.15.0000/PB.



    2. Na origem, o Ministério Público Eleitoral impugnou o requerimento de registro de candidatura de Márcio Roberto da Silva ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022, em razão da causa de inelegibilidade prevista na alínea “l” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, e da ausência de condição de elegibilidade prevista no § 3º do art. 14 da Constituição da República (filiação partidária).  



    3. Conforme narra o MPE, o ora agravante foi condenado na ação civil pública nº 0000080-78-2002.8.15.0881 à sanção de suspensão dos direitos políticos pelo período de 6 (seis) anos, por ato doloso de improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito e dano ao erário, tendo a sentença transitado em julgado em 20/09/2021.  



    4. Em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o registro foi deferido, com fundamento no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504, de 1997, por ter sido suspensa a eficácia da sentença condenatória proferida na ação de improbidade em razão de liminar na Ação Rescisória nº 0820643-83.2022.8.15.0000, deferida, em 25/08/2022, por juiz convocado do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ademais, liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0600061-14.2022.6.15.0000, concedida pelo TRE/PB, em 16/04/2022, garantiu o prazo de filiação partidária do ora recorrente (e-doc. 23).  



    5. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ordinário eleitoral, no qual requereu o indeferimento do registro, apontando a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º , inc. V, da Constituição da República, qual seja, a filiação partidária, e inelegibilidade por condenação à suspensão de direitos em ação de improbidade (e-doc. 29).



    6.  O Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para indeferir o registro de candidatura Márcio Roberto da Silva ao fundamento de ausência de filiação partidária válida pelo prazo mínimo de seis meses (arts. 14, § 3º, inc. V, da CRFB e 9º da Lei 9.504, de 1997) e determinar que, considerando que na data das Eleições 2022 o candidato estava com o registro deferido, os votos a ele atribuídos devem ser contados em favor da respectiva legenda (art. 175, § 4º, do Código Eleitoral). A ementa está  assim redigida:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 



    1. Recurso ordinário interposto contra aresto no qual o TRE/PB deferiu o registro de candidatura do ora recorrido, eleito ao cargo de deputado estadual pela Paraíba em 2022, assentando-se que a condenação transitada em julgado na Justiça Comum pela prática de improbidade administrativa não enseja a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90, tampouco a nulidade da filiação partidária realizada durante o prazo de suspensão de seus direitos políticos (condição de elegibilidade do art. 9º da Lei 9.504/97). 



    PRELIMINARES. INDEFERIMENTO. INGRESSO. LEGENDA ADVERSÁRIA. RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 64/TSE. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO. 



    2. Indefere-se o pedido de ingresso de federação com interesses opostos aos do recorrido, por ausência de interesse jurídico. Conforme o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, na hipótese de eventual provimento do recurso para indeferir a candidatura, “os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro”. Precedentes, dentre eles o RO-El 0601544-14/RS, Rel. Min. Carlos Horbach, sessão de 25/10/2022. 



    3. Nos termos da Súmula 64/TSE, “contra acórdão que discute, simultaneamente, condições de elegibilidade e de inelegibilidade, é cabível o recurso ordinário”. Ao contrário do que aduz o recorrido, não há qualquer indício de que o recorrente tenha reiterado a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 apenas para viabilizar o recurso de cognição mais ampla. 



    4. Rejeitada a tese de preclusão para o Ministério Público impugnar o registro com base na ausência de filiação válida (art. 9º da Lei 9.504/97), haja vista duas razões. 



    5. Na linha do art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, ao passo que “não se admite transpor instâncias [...] para somente então arguir a nulidade, em verdadeiro armazenamento tático” (ED-ED-RO-El 0003185-52/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, sessão virtual finalizada em 17/11/2022). Na origem, o recorrido limitou-se a aduzir que a falta de filiação seria superveniente ao registro e que, apenas por isso, não poderia ser examinada, o que não se confunde com a tese de preclusão por suposta inércia do Ministério Público. 



    6. De todo modo, fosse na data do registro ou da impugnação, o recorrido estava amparado por liminar em mandado de segurança – revogada apenas em 22/8/2022 – que assegurava sua filiação. Assim, aplica-se a jurisprudência de que fatos supervenientes impeditivos do registro podem ser conhecidos nas instâncias ordinárias, observando-se o contraditório e a ampla defesa. TEMA DE FUNDO. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 



    7. O recorrido ostenta condenação transitada em julgado em 28/9/2021, oriunda do TJ/PB, em ação civil pública, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de seis anos, por ato de improbidade administrativa envolvendo compra superfaturada e remuneração de servidores cujas nomeações foram irregulares. 



    8. O decreto condenatório ensejou a impugnação do registro com base na inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90 (ato doloso de improbidade com enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público) e, ainda, na ausência da condição de elegibilidade de filiação partidária válida por no mínimo seis meses (pois o recorrido se filiou quando estava com os direitos políticos suspensos; arts. 14, § 3º, V, da CF/88 e 9º da Lei 9.504/97).



    INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. FATO SUPERVENIENTE. ART. 11, § 10, DA LEI 9.504/97. OBTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. EFEITOS. CONDENAÇÃO. SÚMULA 41/TSE.



    9. Em 25/8/2022, após o protocolo do registro de candidatura, o recorrido obteve tutela provisória de urgência em ação rescisória no TJ/PB para suspender os efeitos da condenação, tratando-se de fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei 9.504/97.



    10. A parte dispositiva do decisum é clara ao suspender a “eficácia da condenação imposta nos autos da Ação Civil Pública”. Assim, ainda que a concessão tenha repousado apenas na suposta fundamentação deficiente da suspensão dos direitos políticos acima do mínimo legal, incide a Súmula 41/TSE: “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.



    CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO MÍNIMO. SEIS MESES. ART. 9º DA LEI 9.504/97. INSCRIÇÃO. DATA. VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 21-A DA RES.-TSE 23.596/2019. PRECEDENTE ESPECÍFICO.



    11. A filiação partidária é condição de elegibilidade disposta no art. 9º da Lei 9.504/97, impondo-se prazo mínimo de seis meses de inscrição na legenda para disputar cargo eletivo. Por sua vez, conforme o art. 20 da Lei 8.429/92, “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    12. O art. 21-A da Res.-TSE 23.596/2019, incluído pela Res.-TSE 23.668/2021, prevê de modo claro a consequência que a suspensão dos direitos políticos terá na filiação partidária, a depender do momento em que esta veio a ser realizada. No caso de filiação preexistente – quando o pretenso candidato já era filiado e somente depois teve os direitos políticos suspensos –, a inscrição ficará suspensa pelo mesmo prazo da sanção, mas voltará a produzir efeitos logo depois do término desta. Por sua vez, se o interessado se filiou dentro do período de suspensão, nulo será o ato de ingresso no partido.



    13. No caso, inexiste filiação partidária válida por seis meses, pois a suspensão dos direitos políticos por seis anos se iniciou em 28/9/2021 (trânsito em julgado na ação de improbidade) e o recorrido se filiou durante o período de vedação, em 21/3/2022.



    14. Nenhuma das três decisões judiciais obtidas a posteriori beneficia o recorrido. De início, tem-se que: (a) o Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento/PB, ao reconhecer a prescrição intercorrente, consignou que a suspensão do édito condenatório deveria aguardar a coisa julgada do próprio decisum concessivo, o que não ocorreu, pois houve recurso; (b) a liminar do TRE/PB em mandado de segurança, “para garantir o prazo de filiação partidária”, foi revogada em 22/8/2022 mediante decisão extintiva do mandamus, já com trânsito em julgado.



    15. A terceira e última decisão consiste em tutela provisória de urgência obtida em ação rescisória, na data de 25/8/2022, suspendendo os efeitos da condenação por improbidade.



    16. Caso idêntico, sob o aspecto temporal, foi objeto do AgR-REspEl 0600092-72/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 5/4/2021, embora anterior à Res.-TSE 23.668/2021. Esta Corte assentou que, em hipóteses como a dos autos, a liminar tem efeitos ex nunc especificamente quanto à filiação e não autoriza computar o prazo de inscrição anterior, concluindo-se, in verbis:



    “suspensos os direitos políticos do Recorrido no período compreendido entre a data do trânsito em julgado (15/3/2018) e a data da decisão liminar que suspendeu os efeitos da condenação (15/10/2020), o ato de filiação ocorrido em 3/4/2020 somente produziu efeitos a partir do dia 15/10/2020”.



    CONCLUSÃO.



    17. Recurso ordinário provido para indeferir o registro de candidatura do recorrido.” (e-doc. 36).



    7. Márcio Roberto da Silva opôs embargos de declaração (e-doc. 40) nos quais alegou omissão quanto à ampliação indevida do objeto da lide e inovação recursal, o que teria ofendido os princípios da ampla defesa e da segurança jurídica. Os embargos foram rejeitados (e-doc. 413):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO MÍNIMO. SEIS MESES. ART. 9º DA LEI 9.504/97. INSCRIÇÃO. DATA. VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 21-A DA RES.-TSE 23.596/2019. PRECEDENTE ESPECÍFICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. 



    1. No acórdão embargado, unânime, proveu-se o recurso ordinário para indeferir o registro de candidatura de Deputado Estadual eleito pela Paraíba em 2022 por ausência de condição de elegibilidade, porquanto nula a filiação realizada no período de suspensão dos direitos políticos (arts. 9º da Lei 9.504/97 e 21-A da Res.-TSE 23.596/2019). 



    2. Em apertada síntese, este Tribunal assentou inexistir filiação partidária válida pelo prazo mínimo de seis meses, pois a suspensão dos direitos políticos por seis anos – oriunda de édito condenatório por improbidade administrativa – teve início em 28/9/2021 e o embargante filiou-se em 21/3/2022. Ademais, nenhuma das três decisões judiciais obtidas a posteriori o beneficia, visto que: (a) ao reconhecer a prescrição intercorrente, o juízo consignou que a suspensão do édito condenatório deveria aguardar a coisa julgada, o que não ocorreu; (b) revogou-se em 22/8/2022 a liminar do TRE/PB em mandado de segurança impetrado “para garantir o prazo de filiação partidária”; (c) a tutela provisória de urgência obtida em ação rescisória, em 25/8/2022, suspendendo os efeitos daquela condenação, produz efeitos ex nunc, especificamente quanto à filiação, e não autoriza computar o prazo de inscrição anterior (precedentes). 



    3. Inexiste omissão quanto aos temas da ampliação indevida do objeto da lide e da inovação recursal. No aresto embargado, assentou-se de forma expressa que o candidato deixou de impugnar em tempo oportuno a hipotética inviabilidade de o Parquet impugnar o registro com base na ausência de filiação partidária, limitando-se a aduzir naquela oportunidade que o suposto óbice seria fato superveniente ao pedido de registro e que, apenas por isso, não poderia ser examinado. De todo modo, explicitou-se que, “fosse na data do registro ou da impugnação, o [embargante] estava amparado por liminar em mandado de segurança – revogada apenas em 22/8/2022 – que assegurava sua filiação, fato superveniente impeditivo do registro que pode ser conhecido na instância ordinária, observando-se o contraditório e a ampla defesa”. Precedente. 



    4. No que concerne à tese de ser contraditória a interpretação do teor da liminar obtida e do precedente aplicado ao caso, extrai-se do aresto, de forma clara e cristalina, que “o Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento/PB, ao reconhecer a prescrição intercorrente, ressaltou que a suspensão do édito condenatório deveria aguardar a coisa julgada do próprio decisum concessivo, o que não ocorreu, pois houve recurso”. 



    5. Não há falar na alegada extensão indevida da interpretação sobre a possibilidade de se reconhecerem, nas instâncias ordinárias, causas supervenientes impeditivas do registro. A jurisprudência desta Corte abarca, no ponto, fatos relativos tanto às inelegibilidades como às condições de elegibilidade. 



    6. Abordou-se de forma expressa a liminar de início concedida em 16/4/2022 no MS 0600061-14, ausente obscuridade. Indicou-se que ela objetivava incluir o nome do embargante no sistema FILIA e foi concedida apenas “para garantir o prazo de filiação partidária do ora impetrante”. Ao final, esclareceu-se que a tutela obtida em 25/8/2022, a qual suspendeu os efeitos da condenação por improbidade, tem efeitos ex nunc, especificamente quanto à filiação, e não autoriza computar o prazo de inscrição anterior. 



    7. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 43).



    8. O ora agravante interpôs recurso extraordinário, movido com fundamento no permissivo constitucional previsto no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República no qual alega ofensa ao art. 1º (soberania popular) e ao art. 14, § 3º, incs. II e V (capacidade eleitoral passiva), da CRFB. Aduz que, ao entender que a revogação da medida liminar conferida em mandado de segurança operava efeitos ex tunc, atingindo a filiação partidária do recorrente, o TSE deu interpretação ampliativa aos efeitos da revogação, violando a capacidade eleitoral passiva do recorrente. Aponta, ainda, a ofensa ao princípio da soberania popular, uma vez que o recorrente foi eleito deputado estadual (e-doc. 47).  



    9. O recurso foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por ausência de prequestionamento e por entender que, para chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, quanto à interpretação dos efeitos das liminares concedidas, seria necessário o revolvimento da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula nº 279/STF (e-doc. 50).  



    10. O presente agravo foi interposto contra essa decisão, sustentando o agravante que as questões estão prequestionadas e que não se trata de análise de lei e dos fatos, pois “o próprio acórdão recorrido mencionou o indeferimento do registro de candidatura do ora agravante com fundamento na interpretação dos artigos 14, § 3º, II e V, da Constituição Federal. E embora o decisum também faça expressa menção ao artigo 9º da Lei 9.504/97 ou à Resolução TSE nº 23.596, esses dispositivos são irrelevantes para a análise do recurso extraordinário na medida em que o prazo de 6 meses antes das eleições como tempo mínimo de filiação partidária não é discussão no caso dos autos.” (e-doc. 52, p. 10).



    11. Em 15/08/2023, o agravante protocolou petição na qual requer a concessão de tutela provisória incidental a fim de suspender os efeitos do acórdão do TSE para que o recorrente possa assumir o mandato de deputado estadual, cargo para o qual foi eleito (e-doc. 57).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    12.  O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos art. 1º, inc. I, al. “l”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, art. 9º, da Lei nº 9.504, de 1997, e art. 21-A da Resolução do TSE nº 23.596, de 2019. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado (grifos no original):



    “3.2. Filiação Partidária Válida (Arts. 14, § 3º, V, da CF/88 e 9º da Lei 9.504/97) 



    A controvérsia cinge-se à validade de filiação partidária promovida em período no qual o pretenso filiado – no caso, o recorrido – encontrava-se com os direitos políticos suspensos.  Para melhor compreender o tema, ressalte-se de início que a filiação partidária é condição de elegibilidade disposta nos arts. 14, § 3º, V, da CF/88 e 9º da Lei 9.504/97, prevendo-se o prazo mínimo de seis meses de inscrição na legenda para a disputa de cargos eletivos.  



    Veja-se a redação de ambos os dispositivos: 



    Constituição Federal 



    Art. 14. [omissis]



     (...) 



    § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 



    (...) 



    V – a filiação partidária;



    Lei 9.504/97 



    Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. 



    Por sua vez, nos termos do art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa, “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”. 



    Diante dessas disposições e visando conferir maior segurança jurídica, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a Res.-TSE 23.668/2021, modificando assim a Res.-TSE 23.596/2019, que dispõe sobre “a filiação partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral e dá outras providências”. 



    Nesse contexto, o art. 21-A da Res.-TSE 23.596/2019, incluído pela Res.-TSE 23.668/2021, estabelece de modo cristalino a consequência que a suspensão dos direitos políticos terá na filiação partidária a depender do momento em que esta veio a ser realizada. 



    Em uma primeira hipótese, se a filiação for preexistente – ou seja, o pretenso candidato já era filiado e somente depois teve seus direitos políticos suspensos –, sua inscrição ficará suspensa durante o período em que vigorar a sanção, mas voltará a produzir seus efeitos logo após restabelecida a capacidade eleitoral passiva. 



    Por outro vértice, se o interessado se filiou à legenda durante o período em que seus direitos políticos estavam suspensos, essa filiação será nula, não produzindo quaisquer efeitos no mundo jurídico.



     Confira-se o texto do já mencionado art. 21-A da Res.-TSE 23.596/2019: 



    Art. 21-A. Em caso de suspensão de direitos políticos, a filiação partidária será: 



    I – nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos; ou 



    II – suspensa, se for preexistente à suspensão de direitos políticos. 



    Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a filiação voltará a produzir todos os seus efeitos, inclusive para fins de aferição da condição de elegibilidade prevista no inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição, na data em que forem restabelecidos os direitos políticos, ainda que a respectiva comunicação à Justiça Eleitoral ocorra em momento posterior. 



    De fato, conforme ensina José Jairo Gomes, “só pode filiar-se a um partido quem estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Portanto, se tais direitos estiverem suspensos quando da filiação, esse ato não terá validade” (Direito Eleitoral. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 141). 



    Na espécie, é indene de dúvida que inexiste filiação partidária válida pelo prazo mínimo de seis meses, porquanto ocorreu em data na qual seus direitos políticos estavam suspensos. Confira-se a cronologia dos fatos, a respeito dos quais não paira qualquer controvérsia: 



    a) 28/9/2021: trânsito em julgado da condenação na ação de improbidade administrativa (processo 0000080-78.2002.8.15.0881), passando o recorrido a estar com seus direitos políticos suspensos pelo prazo de seis anos (art. 20 da Lei 8.429/92); 



    b) 21/3/2022: filiação ao REPUBLICANOS;



    c) 10/8/2022: protocolo do registro de candidatura ao cargo de deputado estadual pela Paraíba nas Eleições 2022; 



    d) 28/9/2027: último dia de suspensão dos direitos políticos.



    Assim, a hipótese é de clara incidência do art. 21-A, I, da Res.-TSE 23.596/2019. 



    Ainda assim, o recorrido, no curso deste processo de registro de candidatura, menciona a existência de três decisões judiciais, proferidas em momentos e em feitos distintos, que no seu entender convalidariam sua filiação partidária. 



    Contudo, por inúmeras razões, constata-se que nenhum desses pronunciamentos é capaz de ampará-lo. 



    A primeira decisão a que alude o recorrido foi proferida em 1º/4/2022, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento/PB, nos autos da própria ação civil pública, em que reconheceu de modo superveniente a prescrição intercorrente e extinguiu as penas impostas, exceto a de ressarcimento ao erário (ID 158.124.571). 



    Todavia, o próprio magistrado prolator condicionou a produção de efeitos ao trânsito em julgado desse próprio decisum, o que, contudo, não ocorreu, visto que houve recurso por parte do Ministério Público naquele feito. Eis o teor desse provimento específico: 



    Contudo, o mesmo STF já decidiu que as regras do Direito Administrativo Sancionador não atraem a aplicação de todos os princípios do Direito Penal. Nesse ponto, entendo que a aplicação da prescrição retroativa, reconhecida na decisão anterior, não atrai a aplicação de princípios específicos do Direito Penal e, consequentemente, na imediata extinção dos efeitos da condenação por ato de improbidade administrativa, tal como sugere o promovido. A suspensão dos efeitos da condenação deve, como disposto na sentença, aguardar o trânsito em julgado da mesma. 



    (sem destaque no original)



    A segunda decisão a que o recorrido se ampara consistiu em liminar concedida em 16/4/2022, no MS 0600061-14.2022.6.15.0000, impetrado perante o TRE/PB, em que objetivava incluir seu nome no sistema FILIA (ID 158.124.572). 



    Contudo, embora essa liminar tenha sido concedida “para garantir o prazo de filiação partidária do ora impetrante”, constata-se que em 22/8/2022 sobreveio decisão monocrática julgando-se extinto o mandamus, sem exame do mérito, “tornando sem efeito a decisão liminar anteriormente proferida”. Veja-se a parte dispositiva da decisão, com trânsito em julgado em 28/9/2022: 



    Ante o exposto, entendendo, em harmonia com o Parecer Ministerial, inexistir na decisão apontada como coatora qualquer ilegalidade ou teratologia a fundamentar o cabimento do presente Mandado de Segurança, nos termos do que dispõe o artigo 49, inciso I, do RITRE, c/c o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente Writ, tornando sem efeito a decisão liminar anteriormente proferida. 



    A terceira e última decisão consiste em tutela provisória de urgência obtida pelo recorrido na Ação Rescisória 0820643-83.2022.8.15.0000, em 25/8/2022, por meio da qual se suspenderam os efeitos da condenação por improbidade administrativa (ID 158.124.603), já mencionada no tópico anterior deste voto. 



    Quanto a este ponto específico, anote-se que o Tribunal Superior Eleitoral solucionou controvérsia idêntica no julgamento unânime do AgR-REspEl 0600092-72/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 5/4/2021, embora anterior à Res.-TSE 23.668/2021. 



    Em apertada síntese, esta Corte Superior assentou que, em hipóteses como a dos autos, a liminar tem efeitos ex nunc especificamente quanto à filiação e não autoriza computar o prazo de inscrição anterior. 



    Em outras palavras, a liminar, embora por óbvio suspenda a condenação na ação de improbidade e as respectivas penas impostas, é incapaz de alcançar com efeitos ex tunc ato secundário praticado em momento no qual o decreto condenatório ostentava plena eficácia.” (e-doc. 38, p. 11-12).



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.   



    14. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em questão semelhante a que ora se analisa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Indeferimento. Condições de elegibilidade. Filiação partidária. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 17, § 1º, e do art. 14, caput, § 3º, V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Na origem, o Tribunal a quo assentou que o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária – condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu seu registro de candidatura. 



    2. In casu, a via recursal extraordinária é inviável, ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo nobre, erigindo-se a barreira da Súmula nº 282 do STF. Precedentes. 



    3. Ademais, consignou-se no decisum que é vedado aferir, na presente fase recursal, o requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, visto que tal medida demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Tal fundamento não foi atacado no agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.358.490-ED-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022 e p. 05/08/2022).  



    ”EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 



    2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.358.490-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 11/12/2018).  



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de tutela incidental. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478/2016).  



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator